Tribunal: STF
Processo: ADI 4462
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-29
Data de publicação: 2011-06-29

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS - ANAMAGES. NORMAS DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. ART. 78, § 1º, INC. III, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 10/1996 DO ESTADO DO TOCANTINS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS. CRITÉRIOS DIFERENTES DAS PREVISTAS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. CONTRARIEDADE AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra norma de interesse de toda a magistratura. É legítima, todavia, para a propositura de ação direta contra norma de interesse da magistratura de determinado Estado-membro da Federação. Precedentes.



    2. Os incisos III e IV do § 1º do art. 78 da Lei Complementar n. 10/1996 do Tocantins criaram critérios diversos dos previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 80, § 1º, inc. I, da Lei Complementar n. 35/1979) para desempate na lista de antiguidade da magistratura estadual (tempo de serviço público no Estado e tempo de serviço público geral). Inconstitucionalidade por contrariedade ao art. 93 da Constituição da República. Precedentes.



    3. A adoção da idade como critério de desempate na ordem de antiguidade na magistratura (art. 78, § 1º, inc. V, da Lei Complementar estadual n. 10/1996) não apresenta plausibilidade jurídica necessária para o deferimento da medida cautelar.



    4. Medida cautelar parcialmente deferida para suspender a eficácia dos incisos III e IV do § 1º do art. 78 da Lei Complementar n. 10/1996 do Estado do Tocantins.